Tribunal: TJMT
Processo: 1011744-10.2016.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EONICE FERNANDES DA SILVA - CPF: 571.348.711-34 (RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS: Ratificou o parecer pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR ESTADUAL – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N.º 41/03 – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS – VERBAS NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – GARANTIA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE VENCIMENTAIS (ART. 40, §§ 3.º E 8.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF) – REDAÇÃO DADA PELA EC N.º 20/98 - ILEGALIDADE DO DESCONTO – APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – SENTENÇA DE ORIGEM DESCONSTITUÍDA – MATÉRIA DIVERSA ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inicialmente, considerando que o juízo de origem condenou o requerido a incorporação à remuneração da Autora ao percentual de 11,98% resultante da conversão da moeda URV, quando em verdade a servidora postula
declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os valores de natureza indenizatória e/ou não habitual,
necessária a desconstituição da sentença objurgada
.

2.

É ilegal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, temporárias (
adicional noturno e plantão)
do servidor público estadual que
ingressou no serviço público antes da vigência da EC n.º 41/03
, por não serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, em função da garantia da integralidade e paridade vencimentais explicitadas no art. 40, §§ 3.º e 8.º, da Constituição Federal (redação dada pela EC n.º 20/98)

3.

É aplicável o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), ao sistema remuneratório do servidor estadual que ingressou no serviço público antes da EC n. 41/03.

4.

Sentença desconstituída, uma vez que analisou matéria diversa daquela apresentada na peça exordial.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com repetição de indébito proposta por EONICE FERNANDES DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os valores de natureza indenizatória e/ou não habitual da Autora, servidora pública lotada no cargo de “
profissional técnico nível médio – saúde SUS”
, bem como a restituição dos valores descontados nos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência de forma EQUIVOCADA nos autos, uma vez que o juízo de origem analisou pedido referente a conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, o que, repise-se, não é matéria discutida nos autos.

Por sua vez, a parte Autora apresentou Recurso Inominado. Em suas razões recursais busca a desconstituição da sentença, e no mérito o provimento do recurso para seja julgado procedente o pedido restituitório de valores descontados indevidamente, a título de contribuição de previdência social, sobre vantagens funcionais pecuniárias temporárias.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conforme relatado acima, trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, entretanto, analisou pedido diverso daquele realizado pela Autora.

Deste modo, considerando que o juízo de origem condenou o requerido a incorporação à remuneração da Autora ao percentual de 11,98% resultante da conversão da moeda URV, quando em verdade a servidora postula
declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os valores de natureza indenizatória e/ou não habitual,
necessária a desconstituição da sentença objurgada
.

Por consequência, passo a analisar o caso concreto.

Sobre este tema fático-jurídico importante trazer ao Colegiado a resenha legislativa atual, relativa à contribuição previdenciária que tem influxo no momento de se calcular o provento da aposentadoria do servidor público estadual, iniciando pelo disposto no art. 149, § 1.º da Constituição Federal (CF), senão vejamos:

Art. 149 (...)

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Vê-se, de início que o Constituinte de 1988 delegou aos estados e municípios a competência concorrente para legislarem sobre o regime previdenciário de cada Ente estatal.

Seguindo por esse caminho legislativo, o estado de Mato Grosso fez editar a Lei Complementar n.º 202/04, dispondo sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, estabelecendo o seguinte:

Art. 2.º As alíquotas relativas ás contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/03) e o art. 4.º da Emenda Constitucional n.º 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.

I – 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividades;

Pelo Texto Normativo acima, constata-se que, no âmbito estadual, considera-se, para efeito de desconto previdenciário, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 41/03, a remuneração total do servidor público civil e militar em atividade.

No caso dos servidores públicos civis, a Lei Complementar estadual n.º 09/90 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais) delineia, claramente, que “Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados” (LC n.º 04/90, art. 57).

Ocorre que o caso registrado nesta demanda judicial diz respeito a servidor estadual que ingressou no serviço público antes da vigência da aludida EC n.º 41/03,
mais precisamente em 31/05/2001 no cargo de profissional técnico nível médio – saúde SUS
e, portanto, segue regramento previdenciário diverso, com aposentação com integralidade e paridade de vencimentos.

Com efeito, antes da vigência da citada EC n.º 41/03, a aposentação do servidor que ingressou no serviço público é garantida pela integralidade e paridade vencimentais, conforme estatuiu a EC n.º 20/98, quando assim deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal:

"Art. 40 -
Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 3º - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.

(...)

§ 8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Nesse sentido assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido.

(RE 590260, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44)

Dessa interpretação constitucional, veio o entendimento jurídico consolidado no contorno jurisprudencial trazido no Tema 163 do STF, que, ao tratar da
“
Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade”
, concluiu, em
repercussão geral que:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” (RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)

Assim ficou ementado o aludido Julgado:

Ementa: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.

Trazendo os apontamentos legislativos acima expostos ao caso aqui tratado,
em que o servidor público recorrido ingressou no serviço público estadual em 31/05/2020
, ou seja, antes da vigência da EC n.º 41/03, tenho que é ilegal o desconto previdenciário debatido nos autos, em razão de que, quando sobrevier o momento de sua aposentação, tal desconto não integram a base de sua remuneração.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EONICE FERNANDES DA SILVA,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de desconstituir a sentença de origem, e no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos inicias para:

1)

DECLARAR
a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e regime de plantão e determinar aos requeridos a cessação destes descontos nos proventos da parte autora (Tema 163/STF);

2)
CONDENAR
o
ESTADO DE MATO GROSSO
a restituir a parte requerente a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre as verbas não habituais
no período de 07/2011 a 12/2014
e; a autarquia
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
a devolver a soma dos descontos de mesma natureza incidentes sobre adicionais no período de
01/2015 a 07/2016
, e demais descontos mediante comprovação, importância acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021